Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CDC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ADVOCACIA PREDATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caput do art. 1.010 do CPC evidencia a necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam devidamente fundamentados na apelação. In casu, da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar.

2. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Sem demonstração, não é possível se inferir que o banco réu/apelado tenha se utilizado da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

4. Inadmissível o reconhecimento de litigância predatória, sem elementos de prova que a confirmem.

5. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, se o a parte atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.

6. Apelação conhecida e não provida.